Tribunal: STF
Processo: AI 609995
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.